Tribunal: TJMT
Processo: 0026423-24.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0026423-24.2019.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03) e o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03) à pena de 02 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos.
2. Fatos relevantes: (i) testemunha do suposto disparo de arma de fogo não identificada e não ouvida durante a persecução penal; (ii) prova baseada em relatos indiretos de policiais militares; (iii) laudo pericial que não constatou indícios recentes de disparo na arma apreendida; (iv) ausência de estojos deflagrados no momento da apreensão.
3. Requerimento do recurso: condenação do réu pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de disparo de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de disparo de arma de fogo exige prova inequívoca da realização do disparo pelo agente, o que não restou demonstrado nos autos.
6. A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo exige prova suficiente e direta da autoria, sendo inadmissível a condenação baseada exclusivamente em depoimentos indiretos.
7. O laudo pericial atestou que a arma apreendida estava municiada com projéteis intactos, sem informações a respeito de disparos recentes, fragilizando a tese acusatória.
8. Diante da ausência de provas seguras da materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, art. 15; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim n. 0001865-72.2019.8.11.0014; ApCrim n. 1005592-89.2020.8.11.0045.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026423-24.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 002.509.591-94 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03) e o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03) à pena de 02 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
testemunha do suposto disparo de arma de fogo não identificada e não ouvida durante a persecução penal;
(ii)
prova baseada em relatos indiretos de policiais militares;
(iii)
laudo pericial que não constatou indícios recentes de disparo na arma apreendida;
(iv)
ausência de estojos deflagrados no momento da apreensão.

3. Requerimento do recurso: condenação do réu pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de disparo de arma de fogo exige prova inequívoca da realização do disparo pelo agente, o que não restou demonstrado nos autos.

6. A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo exige prova suficiente e direta da autoria, sendo inadmissível a condenação baseada exclusivamente em depoimentos indiretos.

7. O laudo pericial atestou que a arma apreendida estava municiada com projéteis intactos, sem informações a respeito de disparos recentes, fragilizando a tese acusatória.

8. Diante da ausência de provas seguras da materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/03, art. 15; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 0001865-72.2019.8.11.0014; ApCrim n. 1005592-89.2020.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0026423-24.2019.8.11.0042, que
absolveu
o apelado
Fabiano Rodrigues de Farias
da acusação de ter praticado o delito de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e o
condenou
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 254150218).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 254150218).

Em suas
razões recursais
, o órgão acusador requer, sob o argumento de suficiência de provas da prática delitiva, a condenação do apelado como incurso nas sanções previstas no art. 15 da Lei n. 10.826/03 (id. 254150229).

As
contrarrazões
foram pelo
não provimento
da irresignação ministerial e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 254150229).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo interposto (id. 266776263).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Fabiano Rodrigues de Farias
imputando-lhe a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03), em razão dos seguintes fatos:

“
I – DO PRIMEIRO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, NA MODALIDE ADQUIRIR:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT 584364 - SIMP no 003618-007/2019 -, que sustenta a presente denúncia, QUE NO ANO DE 2017, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o denunciado FABIANO adquiriu para si o revólver municiado de uso permitido, da marca taurus, calibre 38, no de série DW296263, de propriedade da empresa TRANSAMERICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II – DO SEGUNDO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:

EM CONCURSO MATERIAL, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, POR VOLTA DAS 04:40 HORAS, EM FRENTE AO RAFAS BAR, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM ACLIMAÇÃO, o acusado FABIANO efetuou disparo da arma de fogo de uso permitido, acima descrita, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente, no no ano de 2017, o acusado FABIANO adquiriu para si o revólver de uso permitido, acima descrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

02. Os autos revelam que a mencionada arma de fogo de propriedade da empresa TRANSAMERICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, é objeto de crime de roubo/furto, consumado em data por ora ignorada, como vemos das informações do sistema infoseg, encartada nas fls. 44. 03.

Posteriormente, o Denunciado efetuou disparo com a mesma arma de fogo, em frente ao RAFAS BAR, e após, foragido local do crime na motocicleta da marca honda, modelo cg 125 titan, de cor verde, placas JZT-

2378, de propriedade do terceiro ODENIL GONÇALVES RODRIGUES.

04. A polícia militar foi acionada e localizou o Acusado nas proximidades da Avenida Monte Líbano, momento em que realizaram revista pessoal e apreenderam o revólver que se encontrava na cintura do Denunciado, e, em consequência, efetuaram a sua prisão em flagrante delito.

05. Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado FABIANO confessou a prática do crime de receptação dolosa do revólver municiado e negou o crime de disparo de arma de fogo (fls. 09/11).

06. A arma de fogo municiada apreendida nos presentes autos foi submetida a perícia técnica, que atestou a sua eficiência na realização de disparos com produção de tiros, como vemos do anexo laudo pericial extraído do sistema Politec/MT (DOC. 01).

07. Aparentemente, o delegado de polícia deixou de submeter a motocicleta apreendida na posse do Acusado a perícia técnica de constatação de adulteração de seus sinais identificadores, como vemos das anexas informações, extraídas do sistema eletrônico oficial da POLITEC/MT (DOC. 02).

08. O anexo relatório do sistema apolo/TJMT comprova que o acusado FABIANO ostenta bons antecedentes criminais.

09. CONTUDO, ESCLARECE O TITULAR DA AÇÃO PENAL QUE O DENUNCIADO NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO DA PENA MÍNIMA INFERIOR DE 04 ANOS, CONSIDERANDO-SE O CONCURSO DE CRIMES E AS CAUSAS DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO, A TEOR DO ART. 28-A, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALTERADO PELA LEI No 13.964/2019.

10. Em resumo, há proibição legal de elaboração de proposta de acordo de não persecução penal (anpp), em face do Acusado, no caso concreto (...).

I) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO FABIANO NAS PENAS DO ART. 14, CAPUT (MODALIDADE ADQUIRIR) C/C ART. 15, CAPUT, AMBOS DA LEI No 10.826/2003 C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
(...)” (id. 254148793 – pp. 05/11).

Após a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
para
absolver
o apelado
Fabiano Rodrigues de Farias
da acusação de ter praticado o delito de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e o
condenar
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 254150218).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 254150218).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Prova da materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03)

Nas razões de recurso, o órgão ministerial pretende a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03, sob o argumento de que o conjunto de provas colacionado aos autos converge para apontá-lo como o responsável por realizar, na madrugada do dia 27/06/2019, disparo de arma de fogo em via pública (id. 254148793).

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 15 da Lei n. 10.826/03, constitui o crime de disparo de arma de fogo a conduta de “
disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”.

No caso em tela, entretanto, apesar da pretensão ministerial atribuir ao apelado a mencionada conduta, a irresignação está amparada apenas em testemunhos indiretos que, em razão de sua fragilidade, não estão aptos a sustentar um édito condenatório.

Inclusive, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao analisar a matéria decidiu, em mais de uma oportunidade, que testemunhos indiretos, ou seja, de mero “ouvir dizer”, não são suficientes para conferir a certeza necessária para condenação pela prática do crime de disparo de arma de fogo (ApCrim 0001865-2019.8.11.0014 e ApCrim 1005592-89.2020.8.11.0045).

Na hipótese dos autos, extrai-se das declarações feitas pelos policiais militares
Claudecy Conceição da Costa
e
Juliano Francisco Albuquerque Filho
à autoridade investigatória que, no dia dos fatos, a guarnição que compunham foi acionada para atender à ocorrência envolvendo o disparo de arma de fogo. Em conversa com populares, os agentes de segurança pública foram informados que o suspeito estava em uma motocicleta de cor verde e trajava bermuda clara e jaqueta de cor escura (id. 254148793 – pp. 29/30 e pp. 32/33).

Ao ser localizado, o apelado foi submetido à busca pessoal, ocasião em que se encontrou em sua posse um revólver Taurus de n. DW296263 municiado com três projéteis intactos e nenhum estojo deflagrado. Os policiais também relataram que, após ser questionado, o apelado negou a realização do disparo (id. 254148793 – pp. 29/30 e pp. 32/33).

Em Juízo, o policial militar
Claudecy Conceição da Costa
detalhou que durante o atendimento da ocorrência entrevistaram uma mulher não identificada que repassou as características do suspeito, entretanto, no momento da colheita das informações, o apelado se aproximou do bar, oportunidade em que foi apontado como autor do disparo e imediatamente perseguido pela guarnição. Esclareceu que durante a aproximação constataram que o apelado estava embriagado e com uma arma na cintura. Além disso, confirmou que o artefato estava municiado com dois ou três projéteis intactos.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelado
Fabiano Rodrigues de Farias
admitiu a posse da arma, mas negou a realização de disparos em frente ao
Rafa’s Bar
, dizendo que sequer tinha conhecimento onde se localizava o estabelecimento comercial (id. 254148793 – pp. 35/37).

Durante a fase instrutória, o apelado ratificou a suas declarações e reiterou que não realizou disparos com o artefato.

Assim, a despeito das alegações ministeriais, observa-se que a prova dos autos não é suficientemente segura para permitir a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Isso porque, a única testemunha que teria presenciado o disparo de arma de fogo que lhe foi atribuído não foi identificada e nem mesmo ouvida em quaisquer das duas fases da persecução penal, restando apenas o relato indireto dos policiais militares a respeito desta declaração.

Todavia, conforme posição da jurisprudência estadual, “
o testemunho indireto, por “ouvir dizer”, não é suficiente para outorgar a certeza necessária para a condenação de que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo em via pública, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo
” (N.U 0001865-72.2019.8.11.0014, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Além disso, é importante ressaltar que os agentes responsáveis pelo atendimento da ocorrência mencionaram que, embora tenham encontrado e apreendido arma de fogo com o apelado, o artefato não apresentava nenhum estojo deflagrado.

Do mesmo modo, o laudo pericial n. 2.3.2019.36661-01 atestou que o revólver apreendido continha 03 (três) munições intactas, sem qualquer informação a respeito de sinais que indicassem a realização recente de disparos (id. 254148793 – pp. 13/21).

Ou seja, não há nos autos elementos que atestem com a certeza necessária que, no dia dos fatos, houve o disparo de arma de fogo noticiado aos policiais militares e, mesmo que confirmada esta hipótese, inexistem dados categóricos que autorizem a conclusão de que o apelado foi o responsável por realizá-lo.

Neste sentido, deve-se anotar que “
diante da presunção de inocência, a imputação fática e jurídica é para o julgador uma mera hipótese, a qual se converterá em juízo categórico de culpabilidade quando os seus pressupostos forem demonstrados pela acusação.
Na falta desses, é dever do magistrado confirmar, com uma solução absolutória, o originário status de inocência
” (
GIACOMOLI, Nereu José.
Comentário ao artigo 5o, inciso LVII.
In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 443).

Assim, em face da carência probatória, mantenho a absolvição do apelado em relação ao crime previsto no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

2. DISPOSITIVO

Frente a todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e mantenho a absolvição do apelado em relação ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03), em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025